Tribunal: TCU
Processo: 010.279/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2417/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de solicitação da Procuradoria da República no Município de Garanhus/Arcoverde/PE, no âmbito do Inquérito Civil 1.26.005.000078/2018-50, para que esta Corte de Contas informe, nos termos do art. 17-B, §3o, da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA), o valor do dano a ser ressarcido em razão de irregularidades na aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) - Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Programa Ensino Médio Inovador (Proemi) - exercícios 2016 e 2017, pela Unidade Executora Conselho Escolar Professora Maria Pinto Souto dos Santos, localizada no município de Brejão/PE. Consta que o citado inquérito foi aberto em desfavor de Helber Côrrea Barros, pois não foram encontrados os materiais permanentes adquiridos com verbas do Proemi (2017) e do PDDE Básico (2016), nos valores de R$ 11.088,00 e R$ 1.072,00. Considerando que o art. 17-B e seu §3o da Lei 8.429/1992 assim dispõem: "Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: I - o integral ressarcimento do dano; II a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. (...) § 3o Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias;" Considerando que ainda não há regulamentação da matéria neste Tribunal e que foi criado grupo de trabalho cujos estudos levaram à criação de projeto de resolução apresentado no âmbito do TC 000.216/2022-4, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ainda em tramitação; Considerando que, enquanto esse projeto de resolução não é aprovado e havendo necessidade de disciplinar e uniformizar a forma como este tipo de demanda deve ser tratada, foi expedido o Memorando-Circular 9/2022-Segecex; Considerando que feitos como este não são precedidos das etapas de um típico processo de controle externo e que, em razão do prazo exíguo para o TCU se manifestar, tem-se que a manifestação da unidade instrutora no tocante à apuração de valor tem natureza estimativa, pois sujeita a modificações decorrentes de eventual processo de controle externo que, após o devido processo legal, venha a ser julgado por esta Corte de Contas; Considerando que o cálculo do valor do dano elaborado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEducação, utilizando o Sistema Débito do TCU, concluiu que o saldo do débito atualizado monetariamente, até 13/10/2022, é de R$ 16.030,18 e atualizado com juros de mora, até a mesma data, é de R$ 16.061,55; Considerando que este Tribunal não está examinando de forma expressa e conclusiva os fatos que deram ensejo à citada ação civil, mas tão somente se manifestando com base nas informações apresentadas nos autos, para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido em sede de Acordo de Não Persecução Cível - ANPC a ser celebrado entre o Ministério Público Federal e o responsável; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da SecexEducação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143 e 169, inciso V, do Regimento Interno-TCU e no art. 62 c/c o art. 65, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente solicitação de manifestação do Tribunal para fins do disposto no art. 17-B, §3o, da Lei 8.429/1992, com fundamento nos itens 2 e 3 do Memorando-Circular 9/2022- Segecex; b) encaminhar à Procuradoria da República no Município de Garanhus/Arcoverde/PE cópia desta deliberação, dos demonstrativos de débito acostados às peças 14 e 15 e da instrução à peça 16, fazendo menção de que se trata de atendimento ao Ofício 775/2022/GAB/MPF/PRM/GAR - 1o OF e ao Inquérito Civil 1.26.005.000078/2018-50, em face de Helber Corrêa de Barros, CPF XXX.776.084-XX; b.1) esclarecer que os exames realizados pelo TCU não se deram em processo de controle externo e que as análises e conclusões levaram em conta exclusivamente as informações que constam dos autos e os parâmetros indicados nos demonstrativos de débito, não se tratando de perícia, parecer técnico ou julgamento quanto aos fatos narrados; b.2) informar que os valores podem ser atualizados mediante o Sistema Débito (https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces) deste Tribunal de Contas. c) dar conhecimento desta deliberação e da instrução à peça 16 à Secretaria de Estado da Educação e Esportes de Pernambuco e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 010.279/2022-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Brejão - PE. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.